Tribunal: TJSP
Processo: 0005657-49.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar. Alegada necessidade de representação da vítima. Art. 171, § 5o, do CP. Embora se reconheça a natureza de norma híbrida, devendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, a representação é ato jurídico que dispensa maiores formalidades, bastando a existência de elementos aptos a demonstrar a vontade do ofendido em dar início à persecução penal. Precedentes do

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar. Alegada necessidade de representação da vítima. Art. 171, § 5o, do CP. Embora se reconheça a natureza de norma híbrida, devendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, a representação é ato jurídico que dispensa maiores formalidades, bastando a existência de elementos aptos a demonstrar a vontade do ofendido em dar início à persecução penal. Precedentes do STJ. No caso em tela, a investigação foi iniciada em virtude de boletim de ocorrência registrados pelos ofendidos. Representação tácita. Preliminar rejeitada.

Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apelante que se passa por carpinteiro para oferecer serviços às vítimas, desconta os cheques e não retorna à residência. Identificação completa do réu constante na cártula descontada no banco. Réu reconhecido pelas vítimas. Inexistência de dúvidas. Condenação mantida.

Pena-base fixada no piso legal. Elevação em 1/6 pela agravante da senilidade da vítima. Pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo improvido.